Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a adequar a fatura do serviço de água e esgoto do mês 09/2020 do imóvel indicado para a média mensal nos últimos doze meses, o que resulta na revisão do montante para R$ 396,00, bem como para que restitua à parte autora a quantia de R$ 380,00 referente ao pagamento do serviço de “caça vazamento”. Em seu recurso alega que não cabe à Caesb realizar vistoria no interior do imóvel, uma vez que seu dever de manutenção e reparo é restrita às instalações externas (artigo 63 do Decreto 26.590/06), sendo que cabe ao usuário averiguar as condições do encanamento da sua residência e cuidar da adequada manutenção, conforme artigo 11 da Resolução no 14/2011 da Adasa. Destaca que foi comprovada a ausência de irregularidade da medição, até porque o hidrômetro estava, na verdade, submedindo (em prejuízo da Caesb), o que atesta a regularidade do débito da parte autora, sendo o aumento de consumo decorrente de problemas na instalação interna do imóvel. Aduz que não ocorreu a adequada inversão do ônus da prova, e que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade das suas instalações ou a falha da Caesb, enquanto que a parte ré produziu a prova adequada, até porque exigir que a parte ré demonstre que a parte autora consumiu a água indicada na medição caracteriza a denominada “prova diabólica. Inclusive, assinala que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, sendo que deveria ser efetuada na fase saneadora do processo, uma vez que a sua aplicação no momento da sentença caracteriza cerceamento de defesa. De todo modo, assinala a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo efetuado pela Caesb. Assim, sustenta que não cabe à Caesb comprovar o excesso de consumo ou demonstrar o vazamento na residência da parte autora. Enfim, assinala que também não deve ser responsabilizada por arcar com os custos da parte autora com a contratação de serviço de caça vazamento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26379949-26379952). Contrarrazões apresentadas (ID 26379958).
III. Desde já, destaca-se que o rito sumaríssimo aplicável nos Juizados Especiais não se coaduna com a fase de saneamento do processo, em decorrência da aplicação dos critérios da celeridade e da simplicidade. Desse modo, não é aplicável ao caso em apreço o artigo 357, III do CPC, que trata da distribuição do ônus da prova na fase de saneamento.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Observa-se que a parte autora produziu o elemento probatório ao seu alcance, ou seja, a demonstração de ausência de vazamentos apurado por empresa especializada (ID 26378634). Assim, presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (art. 6o, VIII, CDC), de modo que o encargo probatório quanto a legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante é da empresa recorrente.
VI. Inconteste que a parte autora apresentava um consumo médio anual de água de 42 m3 (sendo que nos 6 meses anteriores ao mês questionado nos autos o consumo oscilava entre 38 e 51 m3 - ID 26379926), enquanto que no mês de setembro de 2020 a medição alcançou 239 m3 mensais, ocorrendo a troca do hidrômetro em 02/10/2020, sendo que a partir deste momento a conta retornou à um patamar de consumo médio normal (entre 48 e 52 m3 - ID 26379926).
VII. Reitera-se que o usuário do serviço promoveu as medidas possíveis, ou seja, a realização de perícia técnica que testou eletronicamente as tubulações de água e a análise do nível de caixa de água da sua residência, não apurando vazamentos internos (ID 26378634), bem como solicitou a vistoria/verificação perante a parte ré. Com efeito, em que pese a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo, cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado (art. 373, II, CPC), sendo insuficiente a mera alegação de que seria vazamento interno.
VIII. Na espécie, nada há nos autos a comprovar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03). Ademais, ainda que a parte ré sustente que o hidrômetro estava submedindo (ou seja, em prejuízo da Caesb - ID 26379921, pág. 1) verifica-se a discrepância do consumo medido naquele mês em face da média de consumo anterior, bem como comparado aos consumos subsequentes após a troca do hidrômetro. Assim, mostra-se escorreita a conclusão consignada na sentença, que impôs a revisão da conta/fatura do serviço de água e esgoto.
IX. Enfim, diante do elevado consumo apurado, a parte autora foi obrigada a contratar serviço de “caça vazamentos” para a elaboração de laudo técnico para demonstrar a inexistência de vazamentos na tubulação da sua residência, o que atesta o nexo de causalidade entre a despesa efetuada e os fatos elencados nos autos, devendo ser mantida a sentença que incluiu no valor da condenação a quantia relativa ao serviço contratado pela parte autora (ID 26378634). Neste sentido: “7. Na forma do art. 14 do CDC, o consumidor não responde por defeito na prestação do serviço, ressalvada a hipótese em que tenha agido com culpa. Na hipótese, em razão da falha na prestação dos serviços da requerida, o requerente teve que arcar com o custo de laudo para aferir a eventual existência de vazamento no hidrômetro de sua residência. Considerando o nexo de causalidade entre o gasto do autor e a falha na prestação dos serviços da ré, esta deve ser condenada a ressarcir o valor gasto no referido laudo”. (Acórdão 1340132, 07087761820208070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.